Tribunal: TJDFT
Processo: 0044294-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0044294-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: JOSUE FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante a se manifestar a respeito da preliminar suscitada pelo réu/apelado nas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2020 16:57:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator